Tribunal: TCU
Processo: 029.557/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou sanção de multa aos recorrentes em sede de auditoria de conformidade realizada, em atendimento a solicitação do Congresso Nacional, no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) visando à avaliação da regularidade dos processos de aquisição de bens e serviços realizados pela entidade nos exercícios de 2007, 2015 e 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 2.917/2019, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 626/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se em seus exatos termos o acórdão recorrido; 9.2. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, o parcelamento da dívida imputada ao Sr. Manuel Antônio do Amaral Sauer, mediante o item 9.5 do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Sr. Manuel Antônio do Amaral Sauer.